Tribunal: TJBA
Processo: 8011336-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8011336-73.2025.8.05.0000.EDCiv

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: PEDRO AUGUSTO GRAÇA DE CARVALHO e outros (4)

Advogado(s): ODILAIR CARVALHO JUNIOR

EMBARGADO:
NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

Advogado(s):
ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
A parte vencida opôs embargos de declaração, alegando vícios na decisão, por ausência de manifestação aos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão.

3.
Não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

4.
A decisão colegiada fora clara ao a
dotar entendimento no sentido de que a expropriante ofertou inicialmente a importância de 25.446,47 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), consoante laudo de avaliação patrimonial de ID nº 380768479, já o valor provisoriamente apurado pelo Oficial de Justiça Avaliador somou a importância de R$ 69.468,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais), consoante certidão de ID nº 403024725; de modo que, à guisa de prudência e cautela - nomeadamente em razão de eventual irrepetibilidade da verba -, julga-se que a medida da mais lídima justiça é autorizar o levantamento apenas da soma inicialmente depositada pelo expropriante, sem prejuízo de posterior e definitiva avaliação, cuja decisão, de per si, não induz malferimento aos arts. 15 e 33 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011336-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante PEDRO AUGUSTO GRAÇA DE CARVALHO e outros (4) e como embargada NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.